Tribunal: TJMT
Processo: 1015449-94.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 054.452.951-09 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

2. Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO:

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO:

Egrégia Turma.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal no ponto a seguir transcrito:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FICHA CADASTRAL E HISTÓRICO DE CONSUMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO “NON REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tendo em vista que a parte Autora/Recorrente demonstrou sua carência econômica, defiro o pedido de gratuidade da justiça para o processamento do seu recurso.

2. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de
uma inscrição indevida, no valor de R$ 144,93 (cento e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), data 18/01/2019, valor que alega desconhecer.

3. Conforme sentença prolatada, a ação foi julgada parcialmente procedente, para o fim de declarar a inexistência do débito e determinar a baixa definitiva do apontamento restritivo.

4. Irresignada, a Recorrente pugna pela fixação da condenação a título de danos morais.

5.
No caso em tela, verifica-se que a parte Recorrente/autora apresentou comprovante de residência em nome de terceiro
, e diante da ficha cadastral e histórico de pagamento acostado aos autos pela concessionária, poderia, no mínimo, ter apresentado qualquer outro comprovante de residência em seu nome, para contrapor as alegações, ou mesmo ter comprovado a relação jurídica com o titular do comprovante de endereço apresentado.

6. Oportuno registrar, que o serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica.

7. Ademais, a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Recorrente, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

8. No presente caso, a empresa Recorrente trouxe as telas sistêmicas indicando que o consumidor é titular de uma unidade consumidora, e o consumidor, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

9. Diante disso, forçoso concluir pela existência da relação contratual e, por consequência, pela legitimidade do débito, até porque, consta nos autos, relatório de débito juntado pela recorrida, cujo pagamento não restou comprovado pela recorrente.

10. Infere-se, portanto, que a improcedência dos pedidos formulados na presente ação, a rigor, era medida impositiva. No entanto, considerando que somente a consumidora recorreu, objetivando a condenação em danos morais, é o caso de aplicação do princípio da non reformatio in pejus.

11. Destarte, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa.

12. Condeno a Recorrente CAROLINA FRANCISCA DOS SANTOS ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

13. Recurso conhecido e improvido.

É como voto.”

Pois bem, cabem embargos de Declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante ao que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, o Embargante objetiva a rediscussão da matéria, em relação ao mérito da ação, sob o argumento de que houve contradição quanto ao que estabelece a súmula 385 do STJ, requerendo a condenação em danos morais.

Ocorre que as provas apresentadas pela Embargante restaram amplamente enfrentadas na fundamentação do Acórdão. Restou claro o entendimento deste colegiado de que houve a comprovação da relação contratual, e que a improcedência dos pedidos iniciais só não ocorreu em razão da aplicação do princípio do non reformatio in pejus, motivo pelo qual a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, não havendo que se falar em danos morais.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021